Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-34.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-34.2018.8.14.0201

APELANTE: DAVID MACAMBIRA CAMPELO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000081-34.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTES: DAVID MACAMBIRA CAMPELO DE ARAUJO – Def. Público Francisco Vieira

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), na medida em que o apelante concorreu eficazmente para a prática do delito em comento. Observa-se que o réu, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraiu, em seu proveito, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, pluralidade de objetos, pertencentes a várias vítimas. Precedente.

2. Para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, não é necessária à apreensão e perícia da arma utilizada no crime, sendo suficiente a palavra da vítima, desde que firme, coesa e corroborada por outros elementos de provas, como in casu. Precedentes.

3. Portanto, a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a aplicação da referida causa de aumento se existem outros elementos nos autos aptos a comprovar a sua efetiva utilização pelo agente na subtração patrimonial, como no presente caso.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 36ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por DAVID MACAMBIRA CAMPELO DE ARAÚJO, por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que os condenou, juntamente com vários corréus, como incurso na prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, I, e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 31 (trinta e um) dias multa, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 19 de março de 2017, por volta de 17h35min, os ora denunciados, na companhia de mais dois comparsas, até o momento não identificados, tomaram de assalto o Clube Grêmio Recreativo Literário Português, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, km 10, bairro Tenoné, neste Distrito. Conforme apurado em procedimento investigatório, os ora denunciados, juntamente com seus comparsas não identificados, chegaram ao Grêmio Literário em um veículo, marca Honda, modelo Civic, cor preta, placa OFW 9652, e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, renderam os agentes da portaria, obrigando-os a permitir que entrassem no descrito veículo, indo em seguida para a sala da Gerência do Clube, e no momento em que iam entrar em tal sala forçaram a enfermeira Maria José de Andrade Nascimento , a entrar na sala juntamente com eles, tendo o denunciado David Macambira a levado para dentro da dita sala, enquanto Jailson Vieira acompanhava a ação de dentro do carro mantendo-a sob a mira de sua arma. Noticiam os autos que Jailson Vieira permaneceu no carro, na companhia de um dos comparsas, mantendo alguns funcionários de Clube como reféns, enquanto David Macambira entrou na sala da Gerência juntamente com o outro comparsa e subtraíram diversos bens, dentre os quais os aparelhos de telefones celulares, cheques, a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), notebooks, dentre outros objetos descritos no B.O., de fl.04, do IPL.

Consta, ainda, que durante a empreitada criminosa Jailson Vieira de Sousa era o mais agressivo dos assaltantes, sempre fazendo ameaças e apontando a arma em direção a cabeça das vítimas. (...)”

Após recebimento da denúncia e regular instrução, os acusados foram condenados na forma antes relatada (sentença ID. 6756310), decisão contra a qual se insurge a defesa de David Araújo onde, em suas razões (ID 6756313) requer: a) que seja reconhecida a participação de menor importância, aplicando-se a sanção prevista no art. 29, §1º, do CP; b) que seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de perícia técnica.

Em contrarrazões (ID 6756313), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou
“pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.”
(Textuais) (ID 6756314).

É o relatório, que submeto à D. revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foi observado, razão pela qual o conheço.

Pretende a defesa, que seja reconhecida a menor participação do recorrente na ação delitiva (sob a afirmativa de que a suposta arma de fogo não estava em seu poder), e, ainda, que seja decotada a majorante da arma de fogo por ausência de perícia.

Adianto, que o recurso deve ser improvido.

Relembrando os fatos, consta que o recorrente David Araújo, juntamente com outros indivíduos, no dia 19 de março de 2017, por volta de 17h35min, tomaram de assalto o Clube Grêmio Recreativo Literário Português. Consta que, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, os acusados renderam os agentes da portaria, indo, em seguida, para a sala da Gerência do Clube, momento em que fizeram a enfermeira Maria José de Andrade Nascimento de refém, e a obrigaram a entrar na citada sala juntamente com eles, tendo o denunciado David Macambira a levado para dentro da dita sala, enquanto Jailson Vieira acompanhava a ação de dentro do carro mantendo-a sob a mira de sua arma.

Consta, ainda, que o corréu de nome Jailson Vieira, e outros comparas, mantiveram alguns funcionários reféns dentro do carro, enquanto David Macambira entrou na sala da Gerência juntamente com o outro comparsa, de onde subtraíram diversos bens, dentre os quais vários aparelhos de telefones celulares, cheques, a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), notebooks, dentre outros.

Tais fatos foram descritos pelas vítimas e testemunhas em juízo, cabendo, desde logo, consignar que na análise da prova oral produzida em Juízo, farei uso das transcrições contidas na sentença (ID 6756310), as quais se mostram fidedignas às gravações registradas nas mídias. Vejamos:

A vítima
JOSE RAIMUNDO DE BRITO
, narrou em juízo que, duas pessoas chegaram em sua sala na gerência, aproximadamente por volta das 17h. A testemunha afirmou que os acusados chegarem em um carro fazendo dois funcionários reféns. Segundo a testemunha, os assaltantes não cobriam o rosto e ficaram em sua sala por volta de 10 minutos. Reparou que um deles estava armado e era o mais jovem e nervoso deles. Afirmou que quem comandava era o outro, mais velho e moreno. Disse que os assaltantes levaram dinheiro (não recorda quanto), documentos e cheques; que o trancaram junto com a enfermeira e dois vigilantes no banheiro. Em seguida, os assaltantes saíram, trancaram a sala por fora, desferiram um disparo e depois foram embora. Algum tempo depois, a testemunha e os funcionários forçaram a porta e conseguiram sair. Ligaram para a polícia e avisaram do assalto. A testemunha relatou que depois ficou sabendo que dois dos assaltantes haviam sido presos, mas que não foi chamado para reconhecê-los. Declarou que os assaltantes não foram violentos com ele, apenas com os vigilantes. A testemunha afirmou, por fim, que eram quatro assaltantes no total e que dois permaneceram no carro enquanto os outros entraram na gerência. Nenhum objeto foi recuperado.

A vítima
MARIA JOSÉ ANDRADE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, técnica de enfermagem do Grêmio Literário Português, narrou que, por volta de 17h45min, estava de saída do ambulatório, que fica próximo à gerência. Ao abrir a porta, viu que uma arma estava apontada para ela, de um carro do lado de fora, e os assaltantes ordenaram que ela entrasse na Gerência, no que a vítima obedeceu. Eram dois assaltantes e apenas um estava armado.

Levaram seu aparelho celular, o qual não foi recuperado. Disse não saber o que foi levado do clube, pois ficou de cabeça baixa. Afirmou que os assaltantes ficaram no local por cerca de 15 minutos.

Depois, os assaltantes a trancaram, junto com o Sr. Brito, Fabiano, João e Laerte, na sala da gerência. A vítima afirmou, ainda, que tinha outro celular na bolsa, que não foi subtraído e o utilizou para falar com outro gerente do local, Sr. Carlos. Depois, um dos assaltantes voltou e arrombou a porta, pedindo uma sacola com bens roubados. Disse não ter visto ninguém ser agredido, apenas ameaçado. Viu duas pessoas portando arma de fogo.

No mesmo sentido, foram as declarações das testemunhas
JOÃO ALVES DE SOUZA e FABIANO GASPAR ALVES SILVA.

O recorrente
DAVID MACAMBIRA CAMPELO DE ARAÚJO
, por sua vez, quando interrogado, confessou a prática do crime, detalhando a ação delitiva, e a participação de cada um dos integrantes do roubo, asseverando, contudo, que não estava portando nenhuma arma de fogo no momento da abordagem, enfatizando que que as armas de fogo estavam na posse de Jailson e do comparsa (não identificado pela polícia) homem que faleceu, durante a ação criminosa.

Constata-se, portanto, que o magistrado, de forma acertada e com base no farto e robusto acervo probatório presente nos autos, tomou a decisão correta em condenar o réu David Araújo e seu comparsa identificado como Jailson como incursos na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agente, emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, bem como reconhecido o concurso formal, por tratar-se de várias vítimas, não cabendo, na presente via recursal, qualquer reforma.

Dessa forma, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), na medida em que, conforme se depreende das provas contidas nos autos, os apelantes concorreram eficazmente para a prática do delito em comento, observando-se que, os apelantes, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios e com prévia distribuição de tarefas, subtraíram, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com violência e emprego de arma de fogo, diversos pertences de várias vítimas.

Impossível, portanto, o reconhecimento da participação de menor importância, quando está claro que os apelantes tinham pleno domínio do fato, atuando como verdadeiros coautores do crime.

Sobre o reconhecimento da menor participação, vejamos trecho de recente julgado do STJ:

“(...)

5. Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

13. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”

Entendo oportuno, também, juntar julgado desta Corte de Justiça:

“(...)

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a res furtiva – para que se caracterize a coautoria.” (7560625, 7560625, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/ 2021, Publicado em 15/12/2021)

Inviável, assim, reconhecer-se a menor participação do recorrente na ação delitiva.

Por outro lado, requer a defesa que seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que as armas não foram apreendidas e periciadas.

Mais uma vez, o pedido não deve ser acolhido.

Sobre o assunto, tenho que é entendimento firmado nos Tribunais Superiores e nesta Corte de justiça que: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
– Súmula nº 14, TJPA.

No presente caso, em que pese os armamentos não terem sido apreendidos e periciados, o farto acervo probatório obtido através das declarações das vítimas, que afirmaram com veemência a utilização pelos réus de duas armas de fogo, tendo, inclusive, algumas delas ouvido disparos (tiros) quando estavam privados de suas liberdades dentro de uma sala, são suficientes para comprovar a utilização do armamento, e o consequente emprego da majorante prevista no §2º I, do art. 157, do CP.

Sobre a desnecessidade de apreensão da rama de fogo para a incidência da majorante, colaciono recente julgado do STJ:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Relator Ministro CELSO LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP), Relator para acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).

4. A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP.

(...)

13. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Assim, tenho que sentença deve ser mantida inabalada, pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA),
06
de
dezembro
de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022